Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTRATOS. DETERMINAÇÃO. JUIZ. EXECUTADO. APRESENTAÇÃO. PRINCÍPIO. NEMO TENETUR SE DETEGERE. BLOQUEIO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em determinação para que a executada apresente os últimos extratos de sua conta poupança para verificação da utilização como se corrente fosse. A parte não é obrigada a produzir prova contra si. Princípio nemo tenetur se detegere. Precedente do STJ.
2. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, noticia que é impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3.1 No caso em apreço, resta evidenciado que o valor em conta é menor que o teto legal, devendo ser restituídos à agravada. 2.2. Ausência de comprovação da utilização da conta poupança como se conta corrente fosse.
3. A única exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do artigo 833, do CPC, refere-se ao pagamento de prestação alimentícia, que não é o caso do feito em apreço, já que se trata de execução de título extrajudicial.
4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.